Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742298-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BARBOSA SURJAN AGRAVADO: JOSE ALAOR BARBOSA ARAUJO, ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de inventário n. 0719974-23.2022.8.07.0007 que determinou a partilha do imóvel localizado na QNE 33, Lote 3, Taguatinga, entre Érik Barbosa Surjan, Rosimeyre Surjan de Souza Cruz e José Alaor Barbosa (id 171047403 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada